Tribunal: TJBA
Processo: 8071714-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071714-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA - SICOOB EXTREMO SUL

Advogado(s)
:
PAULO TERCIO BARRETO ARAUJO

AGRAVADO: ADOLFINO ALBINO JUNIOR

Advogado(s)
:
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, sem extinguir a execução, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do defensor dativo do agravado.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para reconhecer a nulidade da citação, sem extinção da execução, redução do valor exequendo ou exclusão de parte executada.
III. Razões de decidir

Os honorários advocatícios sucumbenciais pressupõem a existência de sucumbência com efetivo proveito econômico, nos termos do art. 85 do CPC.
O acolhimento da exceção de pré-executividade, no caso, limitou-se à declaração de nulidade da citação por edital, com determinação de prosseguimento da execução, sem qualquer benefício econômico à parte executada.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que somente é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade resultar na extinção da execução, ainda que parcial, na redução do débito ou na exclusão de executado, hipóteses não configuradas nos autos.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do defensor dativo do agravado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071714-92.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Agravante,

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA – SICOOB EXTREMO SUL

e, como Agravado,
ADOLFINO ALBINO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR-LHE
PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA